Tribunal: TJMT
Processo: 1005113-27.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005113-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VERMELHINHO COPIAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.335.836/0001-47 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (AGRAVADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 390.647.869-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que declarou a impenhorabilidade de honorários advocatícios sucumbenciais devidos a
advogado, no contexto de penhora no rosto dos autos em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório pela ausência de intimação prévia da agravante; (
ii
) saber se o juízo que recebeu a ordem de penhora no rosto dos autos é competente para decidir sobre a impenhorabilidade; e (
iii
) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser objeto de penhora mediante relativização da regra de impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

3.
Não há violação ao contraditório, pois a agravante não foi habilitada nos autos, razão pela qual não era parte no processo em que foi proferida a decisão. Ademais, o exercício do direito ao contraditório mediante a interposição do agravo de instrumento demonstra que eventual déficit de participação prévia não gerou prejuízo concreto, conforme o princípio consagrado no art. 282, §2º, do CPC.

4.
O juízo que recebeu a ordem de penhora no rosto dos autos é competente para decidir sobre a viabilidade da constrição a ser procedida no processo de sua jurisdição. A jurisprudência do
c.
STJ estabelece que eventuais impugnações à penhora levada a efeito no rosto dos autos devem ser analisadas e decididas pelo juízo que recebeu o mandado de penhora.

5.
Embora a jurisprudência admita, em situações excepcionalíssimas, a relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares, tal possibilidade está condicionada a requisitos rigorosos que devem ser demonstrados concretamente pelo exequente: (a) que o executado possui outras fontes de renda suficientes para sua subsistência; (b) que o valor protegido é manifestamente desproporcional às necessidades básicas; e (c) que a dívida exequenda também possui natureza alimentar
, o que não restou evidenciado na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares somente é admitida em situações excepcionalíssimas, mediante demonstração concreta de que o executado possui outras fontes de renda suficientes, que o valor protegido é manifestamente desproporcional às necessidades básicas e que a dívida exequenda também possui natureza alimentar.
2
. O juízo que recebeu a ordem de penhora no rosto dos autos é competente para decidir sobre a viabilidade da constrição."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 7º, 9º, 10, 85, §14, 282, §2º, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1713844, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 25.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2114104, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2023; STJ,
EREsp
1582475/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
VERMELHINHO
CÓPIAS E SERVIÇOS LTDA.
contra decisão
(Id.
344973382
)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0002846-84.2014.8.11.0044 proposta por
JOSÉ LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, declarou a impenhorabilidade dos honorários sucumbenciais devidos ao advogado Rafael Costa Leite, cancelou a penhora no rosto dos autos e indeferiu a habilitação da agravante como terceira interessada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta: (i) violação ao contraditório; (ii) preclusão consumativa da insurgência do executado; (iii) incompetência do d.
juízo
a quo

para desconstituir a penhora determinada em outro processo executivo; (iv) ausência de impenhorabilidade absoluta dos honorários advocatícios.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e restabelecer a penhora no rosto dos autos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
no
Id. 345138359.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
347783863
,
pugnando pelo
não
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR
–
DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A
parte a
gravante sustenta nulidade da decisão recorrida
que
declarou a impenhorabilidade dos honorários sucumbenciais
,
por ausência de prévia intimação para
sua manifestação
, em violação aos
arts
. 7º, 9º e 10
, todos
do CPC.

Pois bem.

De início,
em análise dos autos de origem, infere-se que
o d. juízo
a quo
, ao receber a ordem de penhora no rosto dos autos,
bem como o pedido de habilitação da empresa beneficiária da penhora,
determinou a intimação da parte ora agravada para
ciência e manifestação.

Na oportunidade, a parte ora agravada
sustentou a impenhorabilidade do crédito sob a alegação de natureza alimentar (CPC, art. 833, IV), pleiteando a desconstituição da constrição e o indeferimento da intervenção da parte ora agravante VERMELHINHO.

Desse modo, a
decisão ora agravada, além de declarar a impenhorabilidade do crédito
referente aos honorários sucumbenciais devidos ao advogado Rafael Costa Leite
, ora agravado, indeferiu o pedido de habilitação da empresa ora agravante
.

Logo,
n
ão há violação ao contraditório, pois a agravante não foi habilitada nos autos, razão pela qual não era parte no processo em que foi proferida a decisão.

Ademais,
tenho que
a
parte

interessada
exerceu plenamente seu direito ao contraditório mediante a interposição do presente agravo de instrumento, demonstrando que eventual
déficit
de participação prévia não gerou prejuízo concreto. Não há nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), conforme princípio consagrado no art. 282, §2º, do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade
suscitada.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR
–
DA ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO AGRAVADA
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, a parte

a
gravante sustenta que o
d.
juízo da 2ª Vara de Paranatinga
(
MT
)
seria incompetente para deliberar sobre a impenhorabilidade, pois essa análise caberia exclusivamente ao
d.
juízo da execução (9ª Vara Cível de Cuiabá/MT)
, situação que resultaria na ocorrência da preclusão consumativa.

Todavia, diferentemente das razões sustentadas pela parte ora apelante,
o c. Superior Tribunal de Justiça
, após a pacificação do tema em embargos de divergência,
reconhece a competência do juízo que recebeu a ordem de penhora no rosto dos autos decidir sobre a viabilidade da constrição a ser procedida no processo de sua jurisdição, ao estabelecer que
“eventuais impugnações à penhora levada a efeito no rosto dos autos deve
ser analisada e decidida pelo juízo que recebeu o mandado de penhora”
. (STJ -
EREsp
: 1713844 RS 2017/0312342-0, Relator. Min Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 25/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/10/2024).

Logo,
não
verifico a existência do

alegado
vício de incompetência na decisão recorrida
, situação que afasta, por consequência
lógica
, a tese de ocorrência de preclusão
consumativa em relação à alegação de impenhorabilidade,
sob o fundamento de que

a parte ora

a
gravad
a
deveria ter impugnado a penhora no processo executivo quando dela foi intimado.

Diante de tais premissas,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
VERMELHINHO CÓPIAS E SERVIÇOS LTDA.
contra decisão
(Id.
344973382
)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga
(
MT
)
, nos autos do cumprimento de sentença n. 0002846-84.2014.8.11.0044,
que
declarou a impenhorabilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado Rafael Costa Leite.

A controvérsia reside em determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais são impenhoráveis e se o
d.
juízo
recebedor da ordem de penhora no rosto dos autos
agiu corretamente ao reconhecer tal impenhorabilidade no contexto de penhora no rosto dos autos.

Pois bem.

In
casu
,
denota-se que a decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça
-
AgInt
no
AREsp
: 2114104 SP 2022/0119073-4, Relator
a Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023
-
e do próprio e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC) e estão abrangidos pela proteção do art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, o próprio Tema 1.153 do
c.
STJ, embora não resolva diretamente a questão da penhorabilidade dos honorários em si, reforça a natureza diferenciada dessa verba.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em situações excepcionalíssimas, a relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares
(
EREsp
1582475/MG
)
,
conforme sustentado pela parte ora agravante,
tal possibilidade está condicionada a requisitos rigorosos que devem ser demonstrados concretamente pelo exequente: (a) que o executado possui outras fontes de renda suficientes para
sua subsistência; (b) que o valor protegido é manifestamente desproporcional às necessidades básicas; e (c) que a dívida exequenda também possui natureza alimentar.

No caso dos autos, a
parte

a
gravante não se desincumbiu de demonstrar a presença de qualquer desses requisitos.
Não há
prova de que o
a
gravado possua outras fontes de renda além dos honorários advocatícios, nem demonstração de que o valor seja desproporcional. Ademais, a dívida exequenda não possui natureza alimentar.

O
a
gravado é advogado, profissional liberal cuja renda provém dos honorários advocatícios, sendo evidente que a penhora de tais valores compromete diretamente sua subsistência e de sua família.

Assim, não há como se admitir a relativização da impenhorabilidade dos honorários advocatícios, sob pena de violar a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar e comprometer o mínimo existencial do profissional.

A decisão recorrida está em perfeita harmonia com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, merecendo ser mantida integralmente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026